Tribunal: TJMT
Processo: 1043256-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043256-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINETE JOSE DA SILVA - CPF: 622.483.401-68 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
MARINETE JOSÉ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos n.°
1043256-40.2018.811.0041
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
146649215
):

“
Marinete José da Silva ingressa com ação de auxílio-acidente, sucessivamente, restabelecimento do auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando, em síntese, que teve sua capacidade laborativa prejudicada em decorrência do acidente, em 7.11.2013, envolvendo sua atividade laborativa. Ao final, pede: [i] auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário de benefício; [ii] restabelecimento do auxílio-doença; [iii] aposentadoria por invalidez desde a incapacidade total e permanente. [id. 17001214]

Citado, o réu apresentou contestação onde sustenta a prescrição quinquenal. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais [id. 18345667].

A autora manifesta pelo prosseguimento do presente feito [id. 81376016].

Prova técnica apresentada nos autos [id. 83004120].

O réu manifesta pela improcedência dos pedidos iniciais [id. 87663169].

A parte autora reitera os termos da inicial [id. 87966151].

- Julgamento antecipado:

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de provas adicionais, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Prescrição quinquenal:

Dispõe a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse aspecto, a prescrição atinge apenas eventuais parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do protocolo da presente demanda, in casu, o benefício previdenciário concedido na via administrativo cessou em 30.11.2014 [id. 170012213], sendo que a parte ajuizou ação em 11.12.2018, portanto, antes do prazo quinquenal.

- Mérito:

De início, registro que laudo pericial juntado no presente feito não apresenta equívoco ou relatório inconclusivo, sendo que se trata de prova realizada por profissional habilitado com qualificação técnica exigida, no qual cumpriu o encargo que lhe foi confiado, detalhando os quesitos de forma satisfatória, fornecendo substrato necessário para análise com segurança dos autos juntamente com demais documentos apresentados pelas partes.

Nesse sentido, a doutrina:

A perícia é, portanto, fundamental para o deslinde das questões ligadas aos benefícios por incapacidade – acidentários ou não – com maior ênfase para os primeiros, ante a necessidade de se analisar o nexo de causalidade entre a atividade laboral e a enfermidade. Não há como prescindir da prova técnica em matéria de nexo de causalidade, já que não há outro meio de prova que possa suprir a avaliação médica. [Castro, Carlos Alberto Pereira de. Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário – 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020]

Em sua inicial a parte autora pretende o reconhecimento do direito à percepção do benefício previdenciário, sustentando, em resumo, que teve sua capacidade de trabalho reduzida e limitada em decorrência da atividade laborativa.

Também consta dos autos a qualidade de segurado, bem como o cumprimento da carência mínima legal restou demonstrada no extrato previdenciário.

Sobre o auxílio-doença é devido, de acordo com o que dispõe a Lei n. 8.213/1991, ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

A aposentadoria por invalidez, a seu turno, consoante estabelece o artigo 42, caput, da mencionado Lei Federal, ‘a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição’.

Acerca do auxílio-acidente, ressalto que se trata de uma indenização ao segurado, desde que comprove que a lesão decorreu do acidente de trabalho, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Outrossim, as doenças ocupacionais – profissional ou do trabalho – podem ser consideradas acidente de trabalho, conforme artigo 20 da Lei n. 8.213/1991, desde que gerem incapacidade laborativa e não esteja presente alguma excludente legalmente prevista [artigo 20, § 1o].

Neste aspecto, o auxílio-acidente deve ser concedido como pagamento de indenização mensal ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas que impliquem a redução real de sua capacidade laborativa, assim, esse benefício visa complementar sua renda em virtude da limitação sofrida em decorrência do trabalho.

Aliado a isso, a demandante deve comprovar a qualidade de segurada; a ocorrência do acidente de qualquer natureza; o nexo causal da lesão em decorrência do acidente; a consolidação da lesão e a consequente redução da capacidade laborativa.

Do conjunto probatório formado nos autos, constata-se a inexistência da incapacidade laborativa alegada, conforme prova técnica abaixo reproduzida:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução na capacidade laborativa habitual.

[...]

6 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão estabilizada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa.

Nessa conjuntura, constata-se que a perícia foi clara ao atestar a inexistência da incapacidade laboral, portanto, ausente a redução/limitação da capacidade laborativa narrada na inicial, impede a concessão do benefício sob esse fundamento, logo, os pedidos formulados pela parte autora não preenche os requisitos para fins do benefício previdenciário.

Isso porque em caso de demandas acidentárias, a concessão de benefício fica circunscrita à comprovação da ocorrência do acidente laboral/doença ocupacional, bem como da existência de nexo causal entre o infortúnio e as lesões apresentadas pela parte segurada impedem o retorno para atividade laborativa.

Sobre o tema, os julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico. [N.U 0018841-88.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017). Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo pericial. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. [N.U 0028863-74.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020]

Também registro que eventual redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa, por si só, não é o suficiente para concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 104, § 4o, inciso I, do Decreto n. 3.048/99:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...];

§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que se encontram presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, em decorrência das sequelas advindas
de acidente do trabalho
.

Argumenta que a redução da incapacidade foi atestada em perícia médica judicial, em que o
expert
aferiu que a parte apelante reclama de dores e limitação funcional.

Verbera, ainda, que a dor pode e deve ser considerada como uma sequela decorrente de um acidente ou doença ocupacional, ainda que não impeçam o exercício da atividade laboral, mas afetem a rotina profissional do indivíduo, forçando-o a conviver com o sofrimento.

Assevera
que o entendimento pacificado do Tribunal de Justiça no REsp n.° 1109591/SC é no sentido de que o nível de dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício, ainda que a lesão seja mínima.

Pontua, ademais,
que a data de implementação do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Ainda, postula pelo prequestionamento explícito dos artigos 86, da Lei n.° 8.213/91, artigo 104, do Decreto-Lei n.° 3.048/99 e artigo 7°, inciso XXVIII, da Constituição Federal.

Por essas razões, requer (ID. 1
46649218
):

“a) conceder em favor da parte autora o benefício do auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou dia do acidente, nos termos do art. 86 da lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei, conforme fundamentação alhures descrita;

b) Sejam pagas à autora todas as parcelas atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais;

c) A condenação da autarquia/ré ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação e custas processuais.

d) Requer ainda, a manifestação expressa o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos violados, a fim de atender requisitos objetivos da cadeia recursal”.

A autarquia previdenciária requereu a aplicação do previsto no artigo 82, § 2°, do CPC, “
não responsabilizando o INSS no pagamento das despesas processuais e que o INSS seja ressarcido pela parte autora ou não seja mais compelido a pagar os honorários, observando o previsto no artigo 85, § 3o se beneficiário da Justiça Gratuita
” (ID.
146649216
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
146649220
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
devolve os autos sem manifestação, em respeito ao princípio constitucional da independência funcional (ID. 150261685).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
MARINETE JOSÉ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos n.°
1043256-40.2018.811.0041
, julgou improcedentes os pedidos iniciais

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, SUCESSIVAMENTE O RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AINDA SUCESSIVAMENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
146643748
):

“
2) AUXÍLIO-ACIDENTE: ao final da instrução processual, pleiteia sejam julgados procedentes todos os pedidos da parte autora com a consequente condenação da autarquia/ré a concessão do benefício auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou dia do acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei, e ainda a concessão da tutela de urgência na ocasião da prolação da sentença para que determine a imediata implementação do benefício na via administrativa;

3) SUCESSIVAMENTE – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA: sucessivamente requer a condenação da autarquia/ré ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a cessação até a completa reabilitação profissional com instauração de procedimento para este fim ou a conversão em aposentadoria por invalidez;

4) SUCESSIVAMENTE – CONVERSÃO/CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: sucessivamente requer a condenação da autarquia/ré a concessão ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade (averiguada no próprio exame pericial judicial);

5) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: A condenação da autarquia/ré ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar máximo fixado no CPC sobre o valor da condenação, custas processuais, despesas emergentes, correção monetária e juros de mora sobre o total da condenação;

6) ISENÇÃO DE CUSTAS DA LEI PREVIDENCIÁRIA/GRATUIDADE DE JUSTIÇATIÇA: Conceder a parte autora os benefícios da assistência judiciária, uma vez que não pode arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexo (bem como em observância, por analogia, ao art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91: “ O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.”);

7) PREQUESTIONAMENTO: requer ainda, a manifestação expressa sobre o prequestionamento acima levantado, a fim de cumprir o requisito da cadeia recursal;

8) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: sejam pagas à autora todas as parcelas atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais nos seguintes termos: que a correção monetária incida sobre cada prestação, a partir do dia em que deveria ter sido paga, observado o IGP-DI como índice de atualização, a teor do art. 10 da Lei 9.711/98. A partir de fevereiro de 2004 incide o INPC, conforme Súmula 7 da TRSC. E a partir da edição da Lei 11.960/09, em razão da decisão proferida pelo C. STF nas ADIs 4357 e 4425, que considerou inconstitucional o índice da remuneração básica da caderneta de poupança como taxa de correção monetária, por não ser suficiente para recompor as perdas inflacionárias, as parcelas vencidas deverão ser calculadas de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução/CJF 267/2013), adotando-se como fator de correção /monetária o INPC, e não mais a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), devendo ser mantidos os juros moratórios no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, não capitalizáveis, contados desde a citação, incidentes até a data do efetivo pagamento;

9) DISPENSA DE REMESSA NECESSÁRIA: Desde já requer a dispensa da remessa necessária uma vez que o feito tramita em face da União e o valor não ultrapassa 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, CPC);

10) PRODUÇÃO DE PROVAS: A produção de todas as provas em direito admitidas, ESPECIALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA DE PERÍCIA MÉDICA, para a confirmação da incapacidade da parte autora respaldada pelos laudos médicos, com a apresentação dos quesitos em anexo para que sejam respondidos pelo douto expert, e testemunhal, se necessário;

11) INTIMAÇÃO MP: Seja o membro do Ministério Público intimado para que acompanhe o feito
”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta h
abitual da parte apelante (ID. 146649205
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a parte segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, motivo pelo qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID.
146649215
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou, reiteradas vezes, inexistir redução da capacidade da parte apelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID.
146649205
):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de síndrome do manguito rotador à esquerda, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando à lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão estabilizada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa
.

(...)

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

(...)

b) Do Requerente:

(...)

5) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau?

Resposta: Não.

Não constatado limitação para a atividade profissional
.

6) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Existe qualquer tipo de sequela? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação?

Resposta: Sim.
Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual ou vida cotidiana
.

7) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Esta (s) sequelas (s) implica (m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta:
Não constatado
.

8) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Considerando as reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.109.591/SC) no sentido de que resta constatado os requisitos do auxílio-acidente quando persistir sequela da lesão/doença sofrida ainda que mínima, é possível afirmar que a parte autora possui algum nível de sequela como estética, perda de força, movimento e amplitude? Há necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral?

Resposta: Sim.
Não constatado necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral
.

9) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: É possível indicar a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela (s) definitiva (s)?

Resposta: Agosto de 2015.

(...)

14) QUESITO APOSENTADORIA: Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença diagnosticada acarreta na saúde da parte autora, na sua capacidade de trabalho e na sua vida social? É possível mensurar a eventual capacidade residual de trabalho do reclamante e a viabilidade do seu aproveitamento no mercado, dentro da sua área de atuação profissional, seu nível de estudo ou em funções compatíveis? Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação da aptidão normal de trabalho?

Resposta:
Não constatada limitação na sua capacidade de trabalho e na sua vida social
.

(...)

c) Do Requerido
:

(...)

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta:

Não constatado
.

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
Não constatado
.

(...)

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.

(...)

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a)
com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

Resposta: Não.
(
...)”. (Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, não há limitação na capacidade laborativa da segurada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à observância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Além disso, no que se refere à valoração da dor como sequela, a justificar a concessão do benefício pleiteado, mister ressaltar que, a despeito dos argumentos trazidos pela parte apelante, o critério objetivo da lei não há de ser suplantado pela subjetividade da suposta dor, em detrimento de laudos médicos que apontam ao contrário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. DOR. SEQUELA NÃO CARACTERIZADA PELO LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A perícia judicial comprova que não há sequela decorrente do acidente de trabalho suportado pelo beneficiário, portanto não preenchendo requisito do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991 para perceber o auxílio-acidente.

2. A dor só pode ser considerada como redutora de capacidade laborativa quando constatada em laudo médico pericial, o que não ocorreu no caso em análise
.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”.

(TJ-DF 07181369420178070015 DF 0718136-94.2017.8.07.0015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI No 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA.INEXISTÊNCIA.

Demonstrando, a prova técnica produzida em Juízo, que o segurado não possui qualquer sequela que o impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, inviável a concessão do auxílio-acidente. Inexistindo efetiva demonstração que a dor alegada pelo segurado compromete a sua capacidade laborativa, incabível o benefício previdenciário
”.

(TJDF - Acórdão n.1121680, 07037826420178070015, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso)

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente do trabalho, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Quanto ao pedido formulado pela parte apelada, no sentido de que seja aplicado o previsto no artigo 82, § 2°, do CPC, para não responsabilizar a autarquia pelas despesas processuais, bem como que seja ressarcida pelos honorários periciais, vale pontuar que, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme dispõe o artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência”.

Nas referidas demandas, o artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1o O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho”.

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode conduzir à conclusão de que a autarquia apelada seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados por força do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso dos autos, observa-se que a parte apelante, ora sucumbente, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Com efeito, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, em adequação ao Tema n.° 1.044
,
do STJ, é de se acolher o requerimento formulado pela parte apelada. Todavia, a restituição dos honorários pelo Estado deve observar o limite previsto na Resolução n.° 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, inc. II do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o
art. 465, § 4o
.

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

Por fim, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.° 905, o valor deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, exceto quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso para o pagamento, em definitivo, das despesas de honorá
rios periciais adiantados pela a
utarquia, em ação de acidente de trabalho, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023